Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EQUÍVOCO DE PREMISSAS. PRETENSÃO DE REEXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 1.013, 4o, DO CPC.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Tampouco se prestam a corrigir premissas fáticas ou jurídicas eventualmente equivocadas, o que demanda recurso próprio.

2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

3. Não há de se cogitar de supressão de instância no julgamento colegiado que, após afastar questão prejudicial (prescrição), avança sobre o mérito, consoante expressamente determina o art. 1.013, § 4o, do CPC.

4. Embargos de declaração não providos.